Tribunal: TRF3
Processo: 5067981-09.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
310/1327)

5067981-09.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5067981-09.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SANTINO ROQUE FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO ALVES FERREIRA - SP263490-N

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA NOCIVIDADE DE PERÍODOS LABORAIS. APOSENTADORIA. ERRO NA CONTAGEM DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO NA DER. CORREÇÃO. TEMA 1.124/STJ. EXAME PREJUDICADO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos a respeito da especialidade da atividade não acarretam melhor sorte à parte agravante.

- Passa-se, de ofício, a corrigir erro material constante na decisão agravada, relativo à contagem do tempo total de contribuição da parte autora, insuficiente para a concessão de benefício previdenciário na data do requerimento administrativo, prejudicada a análise aqui proposta a respeito do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5067981-09.2023.4.03.9999

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO ALVES FERREIRA - SP263490-N

APELADO: SANTINO ROQUE FERREIRA

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Traz-se discordância com o enquadramento como tempo especial de período em que a parte autora trabalhou exclusivamente na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) sem a comprovação da efetiva exposição à agente nocivo à saúde.

Aduz-se também que, “ainda que se admita o julgamento de mérito, sem que o prévio requerimento administrativo devidamente instruído tenha sido apresentado ao INSS, a decisão monocrática precisa ser reformada no que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação”, rogando “seja fixado na data da intimação da juntada do documento (caso não tenha sido juntado com a inicial) ou na data da citação, nos termos do art. 240 do CPC”.

Intimada, a parte contrária ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos a respeito da especialidade da atividade laboral não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos:

Vistos, em decisão.

I – RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, referente à sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Itapetininga/SP, no exercício da competência delegada, de parcial procedência do pedido de SANTINO ROQUE FERREIRA, para reconhecer e determinar a averbação dos períodos de atividade especial laborados como lenhador rural/operador de motosserra, compreendidos entre 07/01/1976 a 10/01/1995 e 02/07/2018 a 12/11/2019. O Juízo de origem, contudo, negou a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição por considerar o tempo total insuficiente. Vide ID 277040691.

A parte autora buscava a concessão do benefício desde a data do último requerimento administrativo de 17/10/2018 (DER) - NB 187.369.182-0, indeferido por "falta de tempo de contribuição".

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a improcedência do pedido de reconhecimento de atividade especial, alegando, em síntese – ID 277040695:

Vícios Formais: A parte autora não apresentou formulários de atividade especial (PPP/LTCAT) para comprovar a exposição a agentes nocivos nos períodos controvertidos, devendo ser declarada a nulidade da perícia judicial.

Impossibilidade de Enquadramento Rural: Os vínculos anteriores a 1995, exercidos como trabalhador rural (lenhador/operador de motosserra) não se enquadram por categoria profissional - Código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, pois o autor estava vinculado ao PRORURAL, sistema assistencial que não previa aposentadoria especial.

Cita o entendimento do STJ - PUIL 452/PE, que não equiparou a categoria de agropecuária à atividade na lavoura.

Assevera que o laudo pericial é extemporâneo e inválido – ruído: aponta que o laudo, realizado para o período de 02/07/2018 a 12/11/2019, é extemporâneo e não atende à metodologia da NHO 01 da FUNDACENTRO para aferição do ruído.

Menciona vedação de conversão: assim, fica vedada a conversão de tempo especial em comum para períodos após 13/11/2019 - EC no 103/2019.

O apelado, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da especialidade, mas pugna pela sua reforma para conceder a Aposentadoria Especial, sustentando a suficiência do tempo de serviço. Confira-se ID 277040702.

É o relatório. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Versam os autos sobre pedido de concessão de benefício previdenciário.

A – DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Julga-se monocraticamente o recurso interposto, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, atentando-se aos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo e considerando-se a existência de entendimento dominante sobre o tema em questão (Súmula 568/STJ, aplicada por analogia.

Seja desde já claro que a regra do artigo 932 do CPC, goza de indiscutível constitucionalidade e que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (nesse sentido: AgInt no REsp no 2.034.103/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, STJ, Terceira Turma, DJe de 23/8/2023).

B – DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme a doutrina:

“30.5 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Embora criticada por muitos doutrinadores, era da tradição da Previdência Social brasileira a aposentadoria por tempo de atividade laborativa, razão pela qual, em que pese ter sido extinta a aposentadoria por tempo de serviço, permaneceu a noção de aposentadoria por tempo de atividade, com o surgimento de outra modalidade de jubilação.

Com a Reforma da Previdência efetivada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, o tempo de serviço deixou de ser considerado para a concessão da aposentadoria, passando a valer o tempo de contribuição efetiva para o regime previdenciário. A partir de então, para aqueles que se filiaram ao RGPS após a EC n. 20, não mais havia possibilidade de concessão de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço.

A exigência da combinação do tempo de contribuição com uma idade mínima foi eliminada durante a tramitação do texto principal da EC n. 20/1998, constando apenas das regras de transição.

Conforme a regulamentação dada à matéria pelo RPS e pela IN n. 128/2022,15 a aposentadoria por tempo de contribuição ficou assegurada nas seguintes condições para quem preencheu os requisitos até 13.11.2019:

– SEGURADOS FILIADOS AO RGPS ATÉ 16.12.1998 (data da publicação da EC n. 20/1998), inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, possuem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, condições para quem preencheu os requisitos até 13.11.2019: – SEGURADOS FILIADOS AO RGPS ATÉ 16.12.1998 (data da publicação da EC n. 20/1998), inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, possuem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que tenham cumprido os seguintes requisitos até 13.11.2019:

I – aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal no valor de 100% do salário de benefício, desde que cumpridos:

a) 35 anos de contribuição, se homem;

b) 30 anos de contribuição, se mulher;

II – aposentadoria por tempo de contribuição, com renda mensal proporcional, desde que cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) idade: 53 anos para o homem; 48 anos para a mulher;

b) tempo de contribuição: 30 anos, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher;

c) um período adicional de contribuição equivalente a 40% (quarenta por cento) do tempo que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo de contribuição estabelecido (30 anos, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher);

– SEGURADOS FILIADOS AO RGPS A PARTIR DE 17.12.1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, possuem direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde que comprovassem até 13.11.2019:

a) 35 anos de contribuição, se homem;

b) 30 anos de contribuição, se mulher.

Importa atentar que, aos segurados filiados até 16.12.1998, foi garantida regra de transição que vigorou até 13.11.2019. Aos que se filiaram a partir de 17.12.1998, a regra foi aquela trazida na nova redação da EC n. 20/1998, que vigou até 13.11.2019.

Com a entrada em vigor da EC n. 103/2019, a aposentadoria por tempo de contribuição foi substituída pela aposentadoria programada, mas, em respeito às expectativas de direito, foram criadas quatro regras de transição para quem era filiado à Previdência Social até 13.11.2019, as quais serão examinadas na sequência.

As regras de transição previstas para os segurados filiados no RGPS até 16.12.1998 estavam contidas no art. 9o da EC n. 20/1998, o qual foi revogado pela EC n. 103/2019. Com relação aos critérios para concessão de aposentadoria integral (100% do salário de benefício) pelas regras de transição da EC n. 20/1998, estas não tinham aplicabilidade por serem mais gravosas ao segurado, já que eram previstos os seguintes requisitos: a idade mínima, de 53 anos para o homem, e de 48 anos, para a mulher; e, para atingir o tempo de contribuição de trinta e cinco anos, se homem, e de trinta anos, se mulher, o cumprimento de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação da Emenda, faltasse para atingir o limite de tempo de contribuição. Nesse sentido: STF, ED no Ag. Reg. no Rec. Ext. 524.189/MG, 2a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 30.8.2016.

Essa situação foi reconhecida pelo INSS quando da edição da Instrução Normativa INSS/ DC n. 57/2001 e mantido o entendimento conforme as instruções normativas subsequentes. Ou tempo que, na data da publicação da Emenda, faltasse para atingir o limite de tempo de contribuição. Nesse sentido: STF, ED no Ag. Reg. no Rec. Ext. 524.189/MG, 2a Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 30.8.2016. Essa situação foi reconhecida pelo INSS quando da edição da Instrução Normativa INSS/ DC n. 57/2001 e mantido o entendimento conforme as instruções normativas subsequentes. Ou seja, não se exigiu idade mínima e o pedágio de vinte por cento para a concessão da aposentadoria com coeficiente de 100% do salário de benefício pelas regras de transição. No entanto, a idade mínima e o pedágio de quarenta por cento foram exigidos dos segurados que pretendessem optar pela aposentadoria proporcional, de acordo com as regras de transição.

Ainda quanto à aplicação das regras de transição da EC n. seja, não se exigiu idade mínima e o pedágio de vinte por cento para a concessão da aposentadoria com coeficiente de 100% do salário de benefício pelas regras de transição. No entanto, a idade mínima e o pedágio de quarenta por cento foram exigidos dos segurados que pretendessem optar pela aposentadoria proporcional, de acordo com as regras de transição. Ainda quanto à aplicação das regras de transição da EC n. 20/1998, o STF interpretou no sentido da impossibilidade de utilizar o tempo de contribuição posterior a 16.12.1998 para concessão da aposentadoria com as regras anteriores à reforma da Previdência. A decisão foi proferida pelo Tribunal Pleno com Repercussão Geral – Tema 70, sendo fixada a seguinte tese:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, Repercussão Geral – Tema 70, sendo fixada a seguinte tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico (Leading Case: RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.10.2008).

A perda da qualidade de segurado não era considerada para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, regra prevista na Lei n. 10.666/2003 (art. 3o).

– Substituição da aposentadoria por tempo de contribuição pela aposentadoria programada: EC n. 103/2019 não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico (Leading Case: RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.10.2008).

Com isso, a solução proposta e que passou a viger foi a extinção da previsão de aposentadoria por tempo de contribuição (sem a previsão de uma idade mínima) das regras permanentes da Constituição. No entanto, foram previstas quatro regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição que serão abordadas na sequência (...).”,

— Manual de Direito Previdenciário - 28a Edição 2025 de Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari.

Passo ao exame do caso.

C - DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL - ANÁLISE POR PERÍODO

A controvérsia reside na comprovação do tempo de serviço especial do apelado, trabalhador que exerceu predominantemente as funções de lenhador rural/operador de motosserra entre 1976 e 2019.

C.1 - DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL POR ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL - PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995

A sentença reconheceu diversos períodos anteriores a 28/04/1995, data do fim da vigência da Lei no 9.032/95, como especiais por enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64. Este código abrange os trabalhadores na agropecuária, onde se insere a função de lenhador/operador de motosserra (corte de madeira e florestal).

O INSS alega que esses trabalhadores estavam vinculados ao PRORURAL e não à Previdência Urbana, sendo vedado o enquadramento em 2.2.1.

Contudo, a jurisprudência desta Corte pacificou que as atividades relacionadas ao manejo florestal e corte de madeira (como operador de motosserra) podem ser equiparadas à agropecuária/agroindústria quando comprovado o vínculo empregatício e a submissão a condições penosas/insalubres, especialmente ruído e demais agentes.

Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha restringido o alcance do código 2.2.1 para trabalhadores da lavoura de cana-de-açúcar (PUIL 452/PE), tal precedente trata de uma cultura específica (cana-de-açúcar), e o entendimento mais amplo, aplicado pelo Juízo a quo, ampara o reconhecimento do trabalho com corte de madeira e motosserra, que por sua natureza é penoso e exposto a agentes químicos (combustíveis) e físicos (ruído).

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. OPERADOR DE MOTOSSERRA. ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. 2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. 3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. 4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. 5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. 6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. 7. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de acolhimento na via administrativa totalizam 34 (trinta e quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de tempo de contribuição (ID 156529194), tendo sido reconhecidos como de natureza especial nenhum os períodos de 01.06.1988 a 29.08.1988, 15.05.1993 a 30.07.1994, 15.08.1994 a 25.03.0995 e 01.04.1995 a 02.05.1996 (ID 156529200 – fl. 92). Por sua vez, no período de 04.01.1989 a 31.07.1992 a parte autora exerceu atividade rural como operador de motosserra, tendo permanecido exposta à agentes prejudiciais a saúde (ID 156529200 – fl. 13), devendo ser reconhecida a natureza especial da atividade exercida nesse período pelo regular enquadramento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64. Ainda, finalizando, os períodos de 01.06.1985 a 21.02.1988, 01.03.2012 a 17.05.2013, 06.11.2013 a 20.12.2013, 21.01.2014 a 22.07.2015 e 17.09.2015 a 28.08.2019 devem ser reconhecidos como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos. Apesar de o laudo pericial indicar a exposição ao agente químico hidrocarboneto, pela natureza da atividade executada – motorista – não resta atendido o requisito da exposição habitual, permanente, intermitente ou ocasional (ID 156529256). 8. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 22.11.2018). 9. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação. 10. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658/2020, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17. Deverá ser observado, também, o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de sua vigência. 11. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 12. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 22.11.2018), observada eventual prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais. 13. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF-3 - ApCiv: 50675582020214039999, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/11/2022, 10a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/11/2022).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS COMPROVADA. SERRADOR E OPERADOR DE MOTOSSERRA. AGENTE FÍSICO RUÍDO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS. 1. A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 64 do Decreto no 3.048/99). E a aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. Nos dois casos, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. 2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo laborado como trabalhador rural. A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência. 3. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. 4. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. 5. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. 6. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. 7. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. 8. No caso dos autos, os períodos incontroversos em virtude de reconhecimento na via administrativa totalizam 31 (trinta e um) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias (fls. 26 e 93/94), não tendo sido reconhecido qualquer período como de natureza especial. Portanto, a controvérsia colocada nos autos engloba o reconhecimento da natureza especial de todo o período pleiteado. Ocorre que, nos períodos de 14.10.1988 a 04.11.1991 e 11.04.2005 a 25.04.2011, a parte autora, nas atividades de auxiliar no preparo de madeira, serrador e operador de motosserra, esteve exposta a ruídos acima dos limites legalmente admitidos (fls. 68/69, 71, 78/79 e 230/248), devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.5 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99, neste ponto observado, ainda, o Decreto no 4.882/03. Ainda, finalizando, os períodos de 26.02.1975 a 21.02.1980, 01.07.1980 a 22.03.1982, 07.03.1983 a 15.05.1984, 28.03.1986 a 30.06.1987, 11.04.1988 a 18.06.1988, 01.08.1988 a 08.10.1988, 02.04.1992 a 29.10.2002, 01.12.2003 a 31.05.2004 e 06.03.2012 a 01.08.2013 devem ser reconhecidos como tempo de contribuição comum, ante a ausência de comprovação de exposição a quaisquer agentes físicos, químicos ou biológicos. 9. Sendo assim, somados todos os períodos comuns, inclusive rural sem registro, e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 45 (quarenta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 01.08.2013). 10. O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R. 01.08.2013). 11. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17. 12. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 13. Reconhecido o direito da parte autora à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 01.08.2013), observada eventual prescrição quinquenal, ante a comprovação de todos os requisitos legais. 14. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS desprovidas. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF-3 - Ap: 0007042-95.2016.4.03.9999 Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018).

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

C.2 - DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - PERÍODO 02/07/2018 A 12/11/2019

Para o período laborado na Itapemader Comércio de Madeiras e Artefatos, no período compreendido entre 02/07/2018 e 12/11/2019, a sentença baseou-se na perícia judicial, realizada por engenheiro de segurança do trabalho.

O perito judicial confirmou que o apelado, na função de Operador de Motosserra, esteve exposto, de forma habitual e permanente, aos agentes agressivos:

Ruído: Nível de Exposição Normalizado (NEN) de 101,61 dB, acima do limite de tolerância legal (85 dB).

Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono: Contato permanente com combustíveis, óleos minerais e graxas (durante o abastecimento da motosserra), insalubre conforme NR 15, Anexo 13.

Radiações Não Ionizantes (Sol/Intempéries): Atividades realizadas a céu aberto, configurando insalubridade, conforme NR 15, Anexo 07.

O argumento do INSS de que a perícia é nula por não seguir a metodologia da FUNDACENTRO é insuficiente para afastar o laudo, pois o perito afirma ter realizado a avaliação quantitativa conforme a Norma de Higiene Ocupacional (NHO).

Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDOS EXCESSIVOS. METODOLOGIA DE AFERIAÇÃO DETERMINADA PELA NHO-01 DA FUNDACENTRO OU NR-15. IRRELEVÂNCIA. 1. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos nos decretos regulamentadores, há que ser reconhecida a especialidade da atividade. 2. Quanto ao método de aferição do agente nocivo ruído, esta Corte Regional tem posicionamento segundo o qual a utilização de metodologia diversa da prevista na NHO-01 da FUNDACENTRO não inviabiliza o reconhecimento da especialidade, bastando que a exposição esteja embasada em estudo técnico realizado por profissional habilitado.

(TRF-4 - AC: 50048110520204047101 RS, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 17/05/2023, 11a Turma)

Além disso, a perícia foi determinada judicialmente justamente devido à ausência dos formulários (PPP/LTCAT) por parte do empregador, de modo que não se pode imputar ao segurado a falha da empresa ou do próprio INSS em obter a prova necessária.

O risco de exposição a hidrocarbonetos e ruído acima do limite legal comprova a especialidade da atividade.

C.3 - DA EFICÁCIA DO EPI E DO CORTE TEMPORAL DA EC 103/2019

Quanto ao uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), o Superior Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 664.335/SC (Tema 555), firmou o entendimento de que, na hipótese de exposição a ruído acima do limite legal, a simples declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial. Da mesma forma, para agentes químicos complexos como os Hidrocarbonetos, a proteção do EPI é frequentemente mitigada.

No que concerne ao limite temporal, a sentença reconheceu, acertadamente, o período especial até 12/11/2019, véspera da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, de 13/11/2019, que vedou a conversão de tempo especial em comum para o período laborado a partir de sua vigência.

Passa-se, entretanto, a corrigir erro material constante na decisão agravada, relativo à contagem do tempo total de contribuição da parte autora, insuficiente para a concessão de benefício previdenciário na data do requerimento administrativo, conforme se vê da planilha abaixo reproduzida:

Corrigido o equívoco, evidenciada a ausência do direito ao benefício previdenciário na DER, prejudicada a análise aqui proposta a respeito do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, julgando-o em parte prejudicado, e, de ofício, corrijo erro material para indeferir o pedido de concessão do benefício previdenciário nos termos em que requerido.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA NOCIVIDADE DE PERÍODOS LABORAIS. APOSENTADORIA. ERRO NA CONTAGEM DO TEMPO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO NA DER. CORREÇÃO. TEMA 1.124/STJ. EXAME PREJUDICADO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos a respeito da especialidade da atividade não acarretam melhor sorte à parte agravante.

- Passa-se, de ofício, a corrigir erro material constante na decisão agravada, relativo à contagem do tempo total de contribuição da parte autora, insuficiente para a concessão de benefício previdenciário na data do requerimento administrativo, prejudicada a análise aqui proposta a respeito do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, julgando-o em parte prejudicado, e, de ofício, corrigiu erro material para indeferir o pedido de concessão do benefício previdenciário nos termos em que requerido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão